Tribunal: STF
Processo: AO 2885
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO APLICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES DA QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. DEFERÊNCIA DESTA CORTE EM RELAÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DAS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES: MS 34.493 AGR E AO 2.669. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS, APTOS A CARACTERIZAR A GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO AUTOR. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    DECISÃO:



    Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada em face da União, objetivando a anulação de decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pela qual aplicou-se ao autor sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar - PADMag nº 0000787-44.2009.2.00.000, com fundamento na prática de irregularidade na condução de processo judicial.



    Depreende-se dos autos que o fato apurado no Processo Administrativo Disciplinar em tela decorre da atuação do autor como Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Foram imputadas ao autor irregularidades relativas a um esquema de manipulação de sentenças, no qual teria participado como consultor, orientando integrantes a utilizar determinadas estratégias em litígio referente ao repasse de ICMS sobre a extração de petróleo e gás natural. 



    Relata que o Plenário do CNJ, por maioria, em 14/12/2010, julgou procedentes as imputações constantes no Processo Administrativo Disciplinar, aplicando a pena de aposentadoria compulsória em seu desfavor, baseando-se “na compilação de dados feita por agentes não identificados da Polícia Federal, com suas observações pessoais, ilações e conjecturas, próprias de' atividade subjetiva, mas que não servem como prova válida”. 



    Aduz que o Relator do PADMag asseverou inexistirem elementos comprobatórios substanciais a fundamentar a punição aplicada. Alega, também, que os fatos utilizados para embasar o acórdão condenatório são contrários às provas dos autos, porquanto, a título de suposta retribuição à consultoria restada, (i) não teria havido compensação dos cheques-caução emitidos em garantia da obrigação contraída pelo requerente, e (ii) tampouco existiriam provas de que as passagens aéreas foram custeadas com dinheiro público, em favor do condenado e de sua família (doc. 01, fls. 5-11).



    Argumenta, assim, que são inverídicas as alegações de que prestava consultoria à integrantes do Poder Público local. Aponta, em seguida, a existência de violação ao devido processo legal, por inobservância aos direitos de ampla defesa e do contraditório efetivo, pois “no tocante à consultoria técnica imputada ao autor, o contraditório foi veementemente desrespeitado, de vez que nenhuma das teses ventiladas pelo requerente em sua defesa foi apreciada pelo acórdão objurgado.“ (doc. 01, fls. 12-16)



    Requereu, por estas razões, a declaração de nulidade do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PADMag nº 000787-44.2009.2.00.0000, por basear-se em fatos e provas manifestamente contrários à evidência dos autos. Subsidiariamente, requereu fosse reconhecido o excesso da pena aplicada, anulando-se a punição, e, desde logo, promovendo readequação da pena para outra diversa da aposentadoria compulsória, de acordo com a LOMAN (doc. 01, fls. 31-32).



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, aduzindo, em síntese: a) inexistência de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar, por ter tramitado em estrita observância às determinações legais e ao princípio do devido processo; e, b) que a sanção administrativa aplicada seria proporcional às condutas praticadas (doc. 5, fls. 248/255).



    O autor apresentou réplica, na qual sustentou a ausência de impugnação específica das questões apresentadas na inicial por parte da União Federal, a ensejar a presunção de veracidade da matéria exposta na inicial, bem como requereu a concessão de tutela provisória e juntada de cópia da microfilmagem das folhas de cheque citadas (docs. 05, fls. 261-262 e 06, fls. 1-3). 



    Juntadas as microfilmagens dos cheques, o autor manifestou-se no sentido de não ser o beneficiário do título de crédito (doc. 6, fls. 29-30).



    Em 02/04/2018, o Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas — TRF-1, declarou-se incompetente para apreciar o feito, determinando a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (doc. 06, fls. 38-70).



    O autor opôs embargos de declaração, alegando contradição relativa à declaração de incompetência do Juízo (doc. 06, fls.76-86), que restaram rejeitados, “uma vez que não há contradição/omissão, ou sequer erro material ou vício a ser sanado na decisão embargada.” (doc. 06, fls. 151).



    Desta decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, arguindo a invalidade da decisão recorrida (doc. 06, fls. 160-168).



    O Juízo de origem, em retratação, reconsiderou seu posicionamento, para entender-se competente para julgar o feito e decretar a nulidade da sanção disciplinar imposta ao autor pelo CNJ, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 0000787-44.2009.2.00.000 (doc. 11).



    A União interpôs apelação (doc. 7). O autor apresentou contrarrazões (doc. 8, fls. 3-24).



    Foi tomada ciência, ademais, de decisão proferida neste Supremo Tribunal Federal, em 01/08/2024, nos autos da AO 2847, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, assentando a “inaplicabilidade dos efeitos das deliberações exaradas na RCL 33.459, na ADI 4.412 e na PET 4.770 à ação anulatória de n. 0017385- 71.2015.4.01.3200”(doc. 9).



    Destarte, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 07/08/2024, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da causa, nos termos do entendimento vinculante firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.412 (doc. 14), de sorte que foram encaminhados os autos a este Supremo Tribunal Federal.



    Recebidos os autos nesta Corte, foram a mim distribuídos por prevenção à AO 2561. Proferi despacho no qual declarei encerrada a instrução e determinei intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação (doc. 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer que restou assim ementado:



    “Direito Administrativo. Ação Originária. Processo administrativo disciplinar. Prática de consultoria jurídica a prefeito, com recebimento de vantagem ilícita em contrapartida. Aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, imposta a juiz de direito pelo CNJ. Pedido de anulação. Competência do STF para processar e julgar, originariamente, as ações propostas contra decisão do CNJ proferida no âmbito de sua competência constitucional. Ato administrativo fundamentado. Desnecessidade de apreciação de todos os argumentos da parte. Observância do devido processo legal. Aplicação da sanção nos limites da função constitucional do órgão correcional. Infração provada por interceptação telefônica e recebimento injustificado de cheques pelo magistrado. Razoabilidade da pena. Controle judicial restrito da sanção administrativa. – Requer-se a improcedência da ação.” (doc 23)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de adentrar nas questões propriamente alegadas pelo autor, reputo essencial trazer breve histórico dos processos ajuizados nesta Suprema Corte que guardam ligação com a presente causa, em se tratando de impugnações decorrentes de mesma investigação e investigados:



–     MS 28.003, de minha redatoria, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2012, no qual esta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativos disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao Conselho Nacional do Ministério Público, o mesmo entendimento, diante da semelhança das respectivas competências.



 



–     MS 31.453 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.02.2015, que foi impetrado pelo autor da presente ação, pretendendo reexame da decisão denegatória do Procedimento de Revisão Disciplinar nº 0006401-59.2011.2.00.0000 (Rel. Conselheiro JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA, PAD nº 7879), tendo sido assentado que as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos atos administrativos praticados pelo CNJ.



–     MS 38.065 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 22.9.2021, igualmente impetrado pelo autor, sustentando a inaplicabilidade da tese firmada no julgamento conjunto da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, tendo se reconhecido ser incabível a via eleita para discutir a aplicação de entendimento assentado em sede de controle abstrato de constitucionalidade.



–     AO 2847, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024, também ajuizada pelo autor, tendo sido julgada extinta sem resolução de mérito, porquanto o objeto da ação era o mesmo proposto no MS 38.065.



    Deveras, conforme relatado, busca o autor, mediante a presente ação, a declaração de nulidade de decisão que teve curso e foi proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça em Processo Administrativo Disciplinar, via do qual aplicou-lhe pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço.



    Eis a ementa da decisão impugnada:



“PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DO ESTADO DO AMAZONAS. QUESTÕES PRELIMINARES AFASTADAS. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM OS DEVERES DA MAGISTRATURA PLASMADOS NO ART. 35, DA LOMAN. É IMPRÓPRIA E INADEQUADA A CONDUTA DE MAGISTRADOS QUE, A PEDIDOS DE PARTES, INFLUENCIAM E DEIXAM INFLUENCIAR O JULGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. MANIFESTA NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES ESTABELECIDOS NO ARTIGO 35, INCISO VIII, DA LOMAN E NO ART. 50, DA RESOLUÇÃO N° 30 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDUTAS APTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES ESTABELECIDAS NA LOMAN. COMPROVAÇÃO PARCIAL DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PORTARIA INICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 



1 – O aproveitamento de atividade probatória anteriormente desenvolvida, mediante traslado dos elementos que a documentaram, é possível nos processos administrativos disciplinares em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça. 



II – É de especial interesse a utilização de prova produzida em interceptação telefônica em feito criminal, o que tem sido admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, RMS 24956-4, DF, DJ 9.8.05, Marco Aurélio; STJ, MS 9.212/DF, Dipp; STJ, RMS 20066/GO, Fischer, 16.2.06). 



III – Inexiste obrigação de transcrição de todas as gravações telefônicas, especialmente sitiando estas podem ser ouvidas e não dizem respeito aos fatos em apuração. 



IV – A desburocratização do processo, desejável na esfera criminal e imperiosa na seara administrativa, passa, necessariamente, pela sua informatização e conseqüente eliminação de diversas ações manuais. Assim, exigida a degravação, criar-se-ia um contra-senso sistêmico. 



V – A competência do CNJ para julgar processos administrativos disciplinares decorre diretamente do comando constitucional, veiculado no art. 103-B, inciso III, da Constituição Federal, não sendo a atuação do CNJ dependente ou condicionada à atuação do Tribunal ao qual se encontram vinculados os Juízes investigados por infração disciplinar. 



VI – A falta de providências no âmbito local, decorrente da ausência de medidas levadas a efeito nas apurações em trâmite perante a Corregedoria do Tribunal, onde a sindicância instaurada permaneceu mais de um ano inerte, implica na imperiosa necessidade de atuação do Conselho Nacional de Justiça. 



VIII – Manipulação de julgamentos e atuação para ingerir em processos judiciais de modo a favorecer determinada parte caracterizam conduta incompatível com o exercício da magistratura. 



IX – Recebimento de vantagens, para si ou para terceiros, por magistrados, também revelam conduta incompatível. 



X – Caracterização de falta dos deveres funcionais previstos no artigo 35, incisos I e VIII, da Lei Complementar n° 35, de 14 de março de 1979, LOMAN. 



XI – Aplicação de sanções de Aposentadoria Compulsória e Censura de acordo 



XII – Absolvição para os agentes cujo acervo probatório revelou-se insuficiente. 



XIII – Julgamento do processo administrativo disciplinar parcialmente procedente.” (doc. 5, fls. 3-5). 



    Sustenta o autor que a decisão do CNJ, que lhe impôs sanção, deve ser anulada, fundado em alegação de: i) ausência de contraditório efetivo, quanto à condenação fundada na suposta consultoria técnica prestada pelo autor em favor do Município de Coari/AM; ii) ausência de apreciação dos argumentos defensivos apresentados no processo disciplinar; e iii) contrariedade da decisão do CNJ à evidência dos autos, ante a ausência de compensação dos cheques-caução (apreendidos) emitidos em garantia da obrigação por ele contraída e a inexistência de prova de que passagens aéreas foram custeadas com dinheiro público em seu favor e de sua família.



    Por outro lado, a União, em sede de contestação, aduziu a inexistência de vício no processo administrativo e pugnou pela improcedência da ação.



    In casu, ratifico a competência desta Suprema Corte para a análise e julgamento da demanda, tendo em vista a interpretação restrita e excepcional da competência originária prevista na alínea r do inciso I do artigo 102 da Constituição da República, firmada pela jurisprudência do STF. 



    Como é sabido, na ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, o Plenário estabeleceu novos parâmetros sobre a extensão do art. 102, I, “r”, da CF/88, conferindo competência originária a este Supremo Tribunal para julgar ações em face de atos do CNJ que guardem causa de pedir e pedidos (i) diretamente relacionados à atividade fim do Conselho; ou (ii) atos que estejam associados ao exercício de suas competências constitucionais. 



    Veja-se ementa do referido julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”.



    (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Por outro prisma, para o deslinde da presente causa, cumpre assentar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não compete a esta Corte atuar como instância revisora do mérito de decisões do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”. Vide, em igual essência, o entendimento consolidado nesta Suprema Corte, verbis:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR DESEMBARGADORA INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. INDÍCIOS DE USO DA CONDIÇÃO DE DESEMBARGADORA PARA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE JUÍZES, DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PENAL E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO AFÃ DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE GARANTIA A REMOÇÃO DE SEU FILHO PARA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 27, § 3º, DA LOMAN. ART. 75 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O afastamento cautelar de magistrado encontra respaldo legal no art. 27, § 3º, da LOMAN, no art. 75 do RICNJ e no art. 15 da Resolução CNJ 135/2011, que prevê ao Tribunal a possibilidade de decidir “fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral”. 



    2. O art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda Regimental 28/2009, autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A Constituição da República atribui expressamente ao CNJ a competência para instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (CRFB/1988, art. 103-B, § 4º, I e III). 



    4. In casu, a decisão do CNJ de afastamento cautelar da impetrante do exercício das funções de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decorreu (i) da gravidade dos fatos objeto das imputações, que, de acordo com o órgão de controle, lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas e, principalmente, (ii) da existência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que a permanência da Desembargadora no cargo poderá colocar em risco a instrução processual, mercê das imputações girarem em torno da utilização do prestígio e da influência do cargo para a obtenção indevida de benefícios ilícitos. 



    5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 



    6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 



    7. Agravo interno DESPROVIDO.



    (MS 36037 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07.08.2019 - grifei)



    “Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça. Restabelecimento de decisão proferida pelo Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ausência de teratologia. Afastamento cautelar do delegatário titular de serventia extrajudicial das funções notariais. Observância dos princípios da legalidade, moralidade e indisponibilidade. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado em face de decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que restabeleceu decisão da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para afastar cautelarmente o delegatário titular de suas funções notariais em razão da suposta prática do crime de feminicídio. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão do Corregedor Nacional de Justiça que, ao restabelecer a decisão da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, afastou cautelarmente o delegatário titular de suas funções notariais em razão da prática de crime. 



    III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não restaram provadas, no caso. 



    4. A decisão do CNJ privilegiou o interesse público, preservou a credibilidade do Poder Judiciário e favoreceu o correto funcionamento do controle interno dos órgãos públicos em questão, tendo atuado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelas normas de regência do Conselho Nacional de Justiça. 



    5. Ausência de direito líquido e certo do impetrante à cassação do ato impugnado, que restabeleceu a decisão proferida pelo Corregedor Geral de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 000616-77.2021.2.00.0805, para determinar o afastamento do delegatário titular do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana, até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0511494- 83.2020.8.05.0001. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.



    (MS 39990 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.02.2025)



    “Direito Administrativo. Ações originárias. Conselho Nacional de Justiça. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Ações originárias ajuizadas com o objetivo de anular acórdão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados requerentes. 2. As instâncias penal e administrativa são autônomas. Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos. Precedentes. 3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Hipóteses não configuradas nos casos. 4. Pedidos improcedentes” 



    (AO 2.669, Tribunal Pleno, Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/03/2024 - grifei).



    Deveras, na linha da ratio extraída dos citados precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado.



    Destarte, avanço à análise das questões arguidas, perquirindo a presença de motivos que autorizem o controle revisional de atos do CNJ.



    Uma das teses ventiladas pelo autor cinge-se à inobservância do contraditório efetivo, no que pertine a condenação fundada na suposta consultoria técnica prestada pelo autor em favor do Município de Coari/AM.



    Esta alegação não procede. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, sendo necessário a exposição de forma clara e coerente das razões de seu convencimento. “É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que não se faz necessária a manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ventiladas pelas partes.” (RE 518.531 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 15.03.2011).



    In casu, constata-se, no acórdão sancionatório do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, série de fatos devidamente comprovados, que, somados, são aptos afastar a tese do autor no sentido de ter ocorrido “mero esclarecimento de questões de direito de pouca ou nenhuma complexidade” .



    Não prospera, ademais, a alegação de ausência de apreciação dos argumentos defensivos apresentados no processo disciplinar, pelos mesmos fundamentos acima expostos. Ou seja, as questões suscitadas pelo autor foram absorvidas pelos fundamentos do acórdão.



    Extrai-se, nesta esteira, da leitura do voto-condutor do acórdão, fundamentos exaurientes do entendimento exposto pelo Conselheiro Relator, in verbis:



    “Em suas alegações, o requerido confirmou a amizade mantida com Adriano Salan e que, em decorrência de tal fato, respondia dúvidas jurídicas deste. Confirmou, ainda, discutido o processo de cassação do Prefeito de Coari com a Juíza Ana Paula. Declarou, também, ter feito uso de três cheques emitidos por Adriano Salan para pagamento dos móveis adquiridos junto à loja Florense, haja vista não dispor de tal meio de pagamento, e que a outra cártula, mencionada nas interceptações telefônicas, foi-lhe entregue para que fizesse chegar às mãos da esposa daquele. 



    É certo que o acusado confessou ter recebido esporadicamente de Adriano Salan "algum tipo de agrado", tais como as passagens aéreas para o município de Coari, na  época do Carnaval. Argumenta, porém que tais vantagens não seriam indevidas, eis que simples decorrência de sua amizade com Adriano Salan. Finalmente, no tocante à quantia de dinheiro recebida de Roberto Clébis27, disse que se tratava de parte do crédito que tinha com Adriano Salan, depositado na conta do primeiro em razão de que em sua conta corrente só é aceito o depósito de seu salário. 



    O assessoramento prestado pelo requerido a Adriano Salan é inegável e tal fato tinha a intenção de favorecer o grupo do prefeito de Coari Adail Pinheiro. 



    Prova inequívoca de tais fatos está nos telefonemas travados entre Adriano Rômulo, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2007, que antecederam o julgamento da suspensão de liminar pleiteada pelo Município de Coari no processo n° 2005.000047-6/0001.02, referente ao repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente nas atividades de extração de petróleo e gás natural. 



    (...)



    Cumpre ressaltar que a orientação jurídica do requerido foi determinante que o grupo ligado ao prefeito de Coari, Adail Pinheiro, planejasse a estratégia a ser adotada para a obtenção de decisão favorável no processo de suspensão liminar. 



    É certo que Rômulo Fernandes tinha plena ciência de que tal consultoria servia às práticas ilícitas comandadas por Adail Pinheiro e Adriano Salan. 



    Assim, é possível afirmar que o magistrado não respondia a um simples questionamento formulado por um amigo, posto que na verdade ao prestar 'consultoria' indevida e receber agrados do município de Coari, custeados com recursos públicos, participava de conclave formado para obter decisões judiciais de modo não regular.” 



    Por fim, no que se refere à alegação do autor de suposta contrariedade da decisão do CNJ às provas produzidas durante todo o trâmite processual, sobretudo no que pertine a ausência de compensação dos cheques-caução (apreendidos) emitidos em garantia da obrigação contraída e a inexistência de prova de que as passagens aéreas em seu favor foram custeadas com dinheiro público, não se atribui razão às teses autorais.



    No ponto, tem-se que o CNJ, no exercício de suas competências constitucionais previstas no inciso III do § 4º do art. 103-B da Constituição República, cotejou as provas contidas nos autos e decidiu, em sessão plenária, pela imposição da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.



    Não se verifica, destarte, evidência de abusividade, violação, ilicitude ou excesso na decisão do Conselho Nacional de Justiça, que afigura-se suficientemente motivada, de sorte que inviável o seu controle revisional por este Supremo Tribunal.



    Ressalte-se o entendimento firmado de não ser competência do Supremo Tribunal Federal substituir-se ao CNJ no exame valorativo dos elementos ensejadores da conclusão condenatória oriunda de processo administrativo disciplinar, porquanto “a intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo” (AO 1789, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018).



    No mesmo sentido: AO 2.669, Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2024; AO 2.553-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 09.09.2021; AO 2.797-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.08.2024; AO 2.761-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.11.2024.



    Nesse contexto, não há justificativa para invalidar a sanção administrativa imposta, especialmente diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ora exposta, bem assim no fato de os elementos probatórios constantes dos autos do Processo Administrativo Disciplinar sub examine serem plenamente aptos a demonstrar a ocorrência das condutas imputadas ao ora autor.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação